Tribunal: TJSP
Processo: 2157830-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2157830-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Guarulhos, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado
ANTONIO JOSÉ DA SILVA LIMA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.791
Embargos de declaração no 2157830-34.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Guarulhos
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Embargado: Antônio José da Silva Lima
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
contradição

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 68/73 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi contrário aos
documentos
acostados
aos
autos
e
ao
entendimento
jurisprudencial aplicável à hipótese, ao que requer o ao
prequestionamento da matéria.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 13.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão do embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que as questões relacionadas à aplicação da
astreinte e seu valor já foram objeto de análise por esta Corte
quando do julgamento do agravo de instrumento no
2242666-71.2018.8.26.0000, inexistindo motivo, portanto, para
modificação do que ali restou decidido.
Acresceu-se que a prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer e não fazer, de
acordo com a Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça. No
entanto, a inequívoca ciência da parte acerca da obrigação
imposta na decisão supre a necessidade da intimação pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
E é exatamente o que se verificou no caso dos
autos, porquanto o advogado da agravante foi devidamente
intimado, via DJE, para dar cumprimento à obrigação.
A propósito do tema, o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:
"RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FASE
EXECUTÓRIA.
ASTREINTE. DEVEDOR QUE SE INSURGE CONTRA A
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA
O
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
ESTIPULADO NA SENTENÇA E QUANTO AO VALOR DO
MONTANTE ATINGIDO PELA MULTA DIÁRIA. 1 - O
AGRAVANTE
ALEGA
NÃO
TER
SIDO
INTIMADO
PESSOALMENTE
PARA
O
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DETERMINADA
NA
SENTENÇA
NOS
TERMOS DA SÚMULA 410 DO STJ, CONTUDO NÃO SE
APLICA
NO
CASO
TAL
ENUNCIADO
POR
SER
POSTERIOR AO JULGADO. ADEMAIS, PREVALECE O
ENTENDIMENTO DE QUE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
DETERMINAÇÃO E SEU CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO
AFASTAM A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 2
-
AS
ASTREINTES
VISAM
EXCLUSIVAMENTE
GARANTIR A EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL,
COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E FORAM
DEVIDAMENTE FIXADAS DE FORMA ADEQUADA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL E O CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELO
AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO"
(STJ, Agravo em Recurso Especial no 170.740 - RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, J. 16.10.2012, in DJe de
22.10.2012 - grifei).
Ademais, a alegação de que a exclusão do nome
do autor ocorreu em 26.09.2018, conforme documento de fls.
113/114 dos autos, não se sustentou, porquanto o exequente
comprovou às fls. 117/118 a manutenção da anotação, mediante
consulta a cadastro restritivo de crédito realizada em 14.12.2018,
sendo que somente em março de 2019 é que o banco trouxe a
comprovação de que não mais existia a pendência financeira.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses do
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não
podem ser usados unicamente como meio de prequestionamento
de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar o
recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica